Tribunal: TJMT
Processo: 0000448-62.2015.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIZETI ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 140712/2016
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 72, §2º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1.164/1991. REDAÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 18.531/2011. INAPLICABILIDADE. DIREITO AO RECEBIMETNO DOS VALORES REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇAO DO WRIT - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. SOBRESTAMENTO. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO.
1-Reconhecido o direito do servidor ao recebimento das parcelas decorrentes da incorporação da gratificação de 1/5 (um quinto), referentes ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, qual seja, de 26/11/2005 a 26/11/2010, a atualização do valor deve observar os encargos estabelecidos no RE 870947/SE (Tema 810 - STF) e RESP 1145245/PR (TEMA 905).
2-Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
3 Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública;

APELANTE(S):
MARIZETI ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Marizeti Andrelina de Almeida Borges, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança (cód. 382587), ajuizada em face do Município-sede daquela Comarca, julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.
A Apelante sustenta que a sentença objurgada não merece prosperar, em face de seu pleito, uma vez que postulou a incorporação dos denominados “quintos” adicionais em sua remuneração, com base na redação original do §2o do art. 72, da Lei n. 1.164/1991, e não, na redação determinada pela Lei Complementar Municipal n. 3.185/2008, que foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 18.531/2011.
Aduz que a promulgação da LC n. 3.185/2008 em nada altera o seu direito líquido e certo à incorporação da gratificação de 1/5 (um quinto), objeto do pedido, principalmente, porque a referida lei não possui efeito retroativo.
Alega, ademais, que a declaração de inconstitucionalidade da referida LC n. 3.185/2008 não atingiu os efeitos da redação original do §2o do art. 72, da Lei n. 1.164/1991, que não padece de vício formal de iniciativa.
Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado o seu direito à incorporação da gratificação, denominada de 1/5 (um quinto), com base na redação original do art. 72, §2o da Lei Complementar n. 1.164/1991, bem como que o Apelado promova a referida incorporação na sua remuneração, pelo exercício do cargo comissionado de Diretora de Escola, com efeito retroativo, e ainda, condená-lo ao pagamento das diferenças salariais, do período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura do mandando de segurança, devidamente atualizados, e que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (fls. 61/83).
O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões às fls. 87/94, pugnando pelo desprovimento do recurso, alternativamente, caso não seja o entendimento, que seja observado o dispositivo do art. 3o do Decreto Municipal n. 56/1996, conforme determinado no Mandado de Segurança (cód. 258160), que embasa o pedido da autora da demanda, bem como seja exercido o rito do precatório para o pagamento pleiteado.
Sem manifestação do Ministério Público (art. 178 do CPC).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Marizeti Andrelina de Almeida Borges, contra a sentença, que julgou improcedente o pedido da Ação de Cobrança (cód. 382587), consistente no pagamento de diferenças salariais decorrentes da incorporação da gratificação de 1/5 (um quinto), concedida por meio do Mandado de Segurança (cód. 258160), extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.
Consta dos autos que Marizeti Andrelina de Almeida Borges, na data de 22 de fevereiro de 1988, ingressou no quadro de servidores efetivos do Município de Várzea Grande/MT, e que, no período de 1o de fevereiro de 2000 a 31 de dezembro de 2001, exerceu, em comissão, o cargo de Diretora da EMEB Manoel João de Arruda.
Narra, a petição inicial, que a servidora impetrou o Mandado de Segurança (cod. 258160), que tramitou pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, e obteve a ordem mandamental para que fosse incorporada a gratificação de 1/5 (um quinto) em sua remuneração, pelo exercício do cargo em comissão de diretora, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 1.164/1991, incluídas eventuais diferenças, vencidas e não pagas, a contar da data da impetração do mandamus, em 26/11/2010, observado o disposto no art. 3o do Decreto 56/1996.
Assim, reconhecido, no writ, o seu direito à incorporação da gratificação de 1/5 (um quinto), de que trata o art. 72, da Lei Complementar Municipal n. 1.164/1991, Marizeti Andrelina de Almeida Borges ajuizou a presente Ação de Cobrança, objetivando o recebimento das diferenças de vencimentos pretéritos, data posterior aos 5 (cinco) anos do ajuizamento da mencionada ação mandamental.
Entrementes, ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, por entender que, depois de acolhida a tese da inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, do art. 72, §2o da Lei n. 1.164/1991, no julgamento da ADI n. 18.531/2011, a declaração possui efeito retroativo à data da instituição do referido dispositivo, portanto, com a eficácia “ex tunc”, não mais produz efeitos desde então. Por tal razão, não há falar em pagamento das diferenças salariais, decorrentes da incorporação concedida à Autora, por meio do mandamus.
Contra esta decisão recorre a Autora.
Alega a Apelante que a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 18.531/2011 não tem aplicação ao presente caso, uma vez que se trata de matéria diferente, haja vista que a ADI não atingiu os efeitos da redação original do §2o do art. 72 da Lei n. 1.164/1991.
De todo o processado, observa-se que razão assiste à Apelante.
A fim de melhor elucidar o caso em julgamento, oportuna a análise do histórico da legislação em debate.
Em um breve retrospecto legislativo, verifica-se que a Lei Municipal n. 1.164/1991, em seu artigo 72, § 2o, concedia a incorporação da gratificação pelo exercício da função de direção, chefia ou assessoramento, incorporando-se à remuneração do servidor.
Para melhor entendimento, transcreve-se o artigo 72, § 2o, da Lei Complementar Municipal n. 1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande), in verbis:
Artigo 72 - Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.
[...]
§ 2º - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.

Este benefício foi revogado pela Lei Municipal n. 1.706/1997, de 31/01/1997, que, por sua vez, posteriormente, também foi revogada pela Lei Municipal n. 2.076/2004, de 9/11/2004.
Em 03/11/08, a Lei Municipal n. 3.185/2008 reinseriu o benefício, nos moldes do §2o do art. 72 da citada Lei Municipal n. 1.164/1991, restabelecendo o direito à incorporação, pela efetiva ocupação e exercício de função gratificada.
Anota-se, todavia, que o Tribunal Pleno deste Sodalício, por ocasião do julgamento da ADI n. 18531/2011, à unanimidade, declarou inconstitucional a derradeira Lei Complementar n. 3.185/2008, que acrescentou o § 2o do art. 72 da Lei Complementar n. 1.164/91, por afronta, direta e literal, ao disposto no art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso e, no art. 48, da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande.
Na ocasião, entendeu o Colegiado que a Câmara Municipal de Várzea Grande usurpou ato privativo do Chefe do Executivo Municipal, incorrendo em vício formal. Nesse sentido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI PROMULGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VÍCIO FORMAL – AÇÃO PROCEDENTE. As normas que disciplinam ou regulam direitos ou deveres pertinentes aos servidores públicos municipais são de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme estabelece tanto a Constituição Federal quanto a Estadual. Adota-se o princípio da iniciativa reservada ao Prefeito Municipal em relação às matérias que digam respeito a servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A inconstitucionalidade formal é plena e nulifica por inteiro o texto legal viciado, prejudicando o conhecimento da inconstitucionalidade material (TJ/MT, Tribunal Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade 18531/2011, Relator Desembargador Marcos Machado, DJe 5/12/2011).

Ocorre que, in casu, conforme se verifica da sentença, proferida em 11/03/2013, nos autos do Mandado de Segurança (cód. 258160), a Recorrente teve reconhecido o direito de incorporar na sua remuneração a gratificação de 1/5 (um quinto), referente ao período de 2000 a 2001, em que exerceu, em comissão, o cargo de Diretora de Escola, com base no art. 72, §2o da Lei n. 1.164/1991.
Ao proferir a decisão no writ (cód. 258160), o Magistrado singular consignou:
(...) resta patente o direito líquido e certo da Impetrante em relação à incorporação aos seus vencimentos da gratificação referente ao período que exerceu o cargo de diretora, fazendo jus à incorporação de 1/5 (um quinto) à sua remuneração, como teria direito qualquer outro servidor municipal, nos termos da Lei n. 1.164/91 (art. 72, § 2º).
Diante do exposto, com base no artigo 1° da Lei n° 12.016/2009, DEFIRO o pedido formulado na inicial e CONCEDO A SEGURANÇA invocada e, em conseqüência, ORDENO que o Impetrado Incorpore na remuneração da Impetrante a gratificação de 1/5 (um quinto) pelo exercício do cargo em comissão de diretora, nos termos da Lei Complementar Municipal n° 1.164/91, incluídas porventura eventuais diferenças (devendo ser observado o disposto no artigo 3º do decreto 56/96) vencidas e não pagas a contar de 26/11/2010 - data do ajuizamento da inicial, nos termos do artigo 14, § 4°, da lei de MS, na próxima folha de pagamento, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. (sic)

Veja-se que o direito reconhecido na ação constitucional se dá pelo fato de que, no período em que a servidora exerceu o cargo de direção, vigia a redação originária do referido art. 72, §2o da Lei n. 1.164/1991, como acima transcrito.
No caso concreto, a pretensão da Apelante é o recebimento das parcelas pretéritas ao ajuizamento do mandamus.
Dessa forma, tem-se que, se a servidora possui o direito a incorporar à sua remuneração a referida gratificação, porque a legislação vigente à época em que exerceu o cargo em comissão assim lhe garantia, igualmente, cabe-lhe o direito ao recebimento das parcelas pretéritas.
Dessarte, a Apelante faz jus ao recebimento das parcelas referentes ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, qual seja, de 26/11/2005 a 26/11/2010.
Como cediço, a ação de cobrança, fundamentada em sentença concessiva da segurança, transitada em julgada, pode ter por objeto as parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a impetração do mandado de segurança, pois a via mandamental não se presta à concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, a teor da orientação jurisprudencial sedimentada nas Súmulas 269 e 271 do STF.
De outro lado, oportuno registrar que, o STF possui o entendimento de que
“a declaração de inconstitucionalidade ‘in abstracto’, considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente (...) importa em restauração das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de controle normativo abstrato”

A saber:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE LOTÉRICA - DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA REFERENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS - MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX) - HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS JOGOS E SISTEMAS LOTÉRICOS (INCLUSIVE BINGOS) NO BRASIL - DIPLOMAS NORMATIVOS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS DE LOTERIAS E INSTITUEM NOVAS MODALIDADES DE JOGOS DE AZAR - MATÉRIA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA, EM CARÁTER DE ABSOLUTA PRIVATIVIDADE, À UNIÃO FEDERAL - USURPAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO - OFENSA AO ART. 22, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS LEIS E DECRETOS DO ESTADO DO TOCANTINS QUE DISPUSERAM SOBRE JOGOS E SISTEMAS LOTÉRICOS - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO PERTINENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS - MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX) - NORMAS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM A ATIVIDADE LOTÉRICA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA - PRECEDENTES. - A cláusula de competência inscrita no art. 22, inciso XX, da Constituição da República atribui máximo coeficiente de federalidade ao tema dos "sorteios" (expressão que abrange os jogos de azar, as loterias e similares), em ordem a afastar, nessa específica matéria, a possibilidade constitucional de legítima regulação normativa, ainda que concorrente, por parte dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios. - Não assiste, ao Estado-membro, bem assim ao Distrito Federal, competência para legislar, por autoridade própria, sobre qualquer modalidade de loteria ou de serviços lotéricos. Precedentes. - A usurpação, pelo Estado-membro, da competência para legislar sobre sistemas de sorteios - que representa matéria constitucionalmente reservada, em caráter de absoluta privatividade, à União Federal - traduz vício jurídico que faz instaurar situação de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo radical, a própria integridade do ato legislativo daí resultante. Precedentes. - A questão do federalismo no sistema constitucional brasileiro. O surgimento da idéia federalista no Império. O modelo federal e a pluralidade de ordens jurídicas (ordem jurídica total e ordens jurídicas parciais). A repartição constitucional de competências: poderes enumerados (explícitos ou implícitos) e poderes residuais. FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE E EFEITO REPRISTINATÓRIO. - A declaração de inconstitucionalidade "in abstracto", considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente (RTJ 120/64 - RTJ 194/504-505 - ADI 2.867/ES, v.g.), importa em restauração das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de controle normativo abstrato. É que a lei declarada inconstitucional, por incidir em absoluta desvalia jurídica (RTJ 146/461-462), não pode gerar quaisquer efeitos no plano do direito, nem mesmo o de provocar a própria revogação dos diplomas normativos a ela anteriores. Lei inconstitucional, porque inválida (RTJ 102/671), sequer possui eficácia derrogatória. A decisão do Supremo Tribunal Federal que declara, em sede de fiscalização abstrata, a inconstitucionalidade de determinado diploma normativo tem o condão de provocar a repristinação dos atos estatais anteriores que foram revogados pela lei proclamada inconstitucional. Doutrina. Precedentes (ADI 2.215-MC/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, "Informativo/STF" nº 224, v.g.). - Considerações em torno da questão da eficácia repristinatória indesejada e da necessidade de impugnar os atos normativos, que, embora revogados, exteriorizem os mesmos vícios de inconstitucionalidade que inquinam a legislação revogadora. - Ação direta que impugna, não apenas a Lei estadual nº 1.123/2000, mas, também, os diplomas legislativos que, versando matéria idêntica (serviços lotéricos), foram por ela revogados. Necessidade, em tal hipótese, de impugnação de todo o complexo normativo. Correta formulação, na espécie, de pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade tanto do diploma ab-rogatório quanto das normas por ele revogadas, porque também eivadas do vício da ilegitimidade constitucional. Reconhecimento da inconstitucionalidade desses diplomas legislativos, não obstante já revogados. (ADI 3148, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2006, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00026 EMENT VOL-02291-02 PP-00249 RTJ VOL-00202-03 PP-01048).

Assim, é impositivo o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos da demanda, para que a Autora, ora Recorrente, receba as parcelas atinentes à gratificação de 1/5 (um quinto), referentes ao período de 5 (cinco) anos anteriores à Impetração do Mandado de Segurança (cód. 258160), cujo quantum deverá ser apurado na liquidação da sentença.
Dos Honorários Advocatícios
No tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Dos consectários legais.
Atinente ao modo de atualização da condenação, em desfavor da Fazenda Pública Municipal, anoto que, no julgamento do RE 870.947/SE, o STF havia decidido, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o F da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.
Da decisão acima referida, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso, diante do que o Relator, Ministro Luiz Fux, houve por bem, em decisão monocrática, também com repercussão geral, suspender a eficácia do referido acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil, para prevenir decisões que deem ensejo à realização de pagamentos de “valores consideráveis, em tese, a maior”, o que poderá ocasionar “grave prejuízos às já combalidas finanças públicas”, segundo suas palavras.
Assim, nesse ponto, determino o sobrestamento da tramitação do presente Recurso de Apelação Cível, bem assim de quaisquer atos executórios inerentes a esta demanda, até que advenha determinação, em contrário, da Instância Superior, devendo permanecer os autos na secretaria, à luz do que dispõe o artigo 51, LVI, do RITJMT.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Apelo, interposto por Marizeti Andrelina de Almeida Borges, para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos da Ação de Cobrança (cód. 382587), para o fim de condenar o Município de Várzea Grande/MT a pagar a diferença salarial decorrente da incorporação da gratificação de 1/5 (um quinto), concedida por meio do Mandado de Segurança (cód. 258160), referente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do writ (26/11/2005 a 26/11/2010), cujo valor deverá ser apurado na liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária, consectários estes a serem definidos após o julgamento do RE 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.
Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução.
Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.
Determino o sobrestamento do feito.
Com o julgamento do feito de repercussão geral (RE 870947/SE), venham-me os autos conclusos para a apreciação do ponto faltante.
É como voto.

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2019:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, CONTUDO RETIRANDO DE PAUTA E, DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 870947/SE PELO STF.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marizeti Andrelina de Almeida Borges, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido da Ação de Cobrança consistente no pagamento de diferenças salariais decorrentes da incorporação da gratificação de 1/5 (um quinto), concedida por meio do Mandado de Segurança (cód. 258160), extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.
A 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, proveu o presente recurso para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos da Ação de Cobrança, e em seguida, determinou o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento do RE 870947/SE afetado, como se infere:

[... ] Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Apelo, interposto por Marizeti Andrelina de Almeida Borges, para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos da Ação de Cobrança (cód. 382587), para o fim de condenar o Município de Várzea Grande/MT a pagar a diferença salarial decorrente da incorporação da gratificação de 1/5 (um quinto), concedida por meio do Mandado de Segurança (cód. 258160), referente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do writ (26/11/2005 a 26/11/2010), cujo valor deverá ser apurado na liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária, consectários estes a serem definidos após o julgamento do RE 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.
Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução.
Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.
Determino o sobrestamento do feito.
Com o julgamento do feito de repercussão geral (RE 870947/SE), venham-me os autos conclusos para a apreciação do ponto faltante. [...]
Concluído o julgamento do paradigma, vieram os autos conclusos, a fim de definir os encargos legais a incidir sobre o quantum a ser apurado em liquidação de sentença.
Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No caso dos autos, tendo em vista que o Acórdao condenou a devolução da quantia referente ao período de (26/11/2005 a 26/11/2010), incidirá os encargos estipulados nas alíneas ‘a’ e ‘b’, do sobredito subitem 3.1.1.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil. (N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Em razão do exposto, em continuidade do julgamento do Recurso de Apelação, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para estabelecer que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905), qual seja, “b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, e determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR